Tribunal: CARF
Processo: 13896.908433/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.908433/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.265 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2020
Recorrente
TALENT PROPAGANDA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
DECADÊNCIA.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO. O prazo para homologação de DCOMP é de cinco anos
contados da data da transmissão da declaração correspondente, cabendo ainda
sobrelevar que, no caso concreto, não se verifica a decadência, pois nos termos
da SCI no 16- COSIT, de 18 de julho de 2012, não se submetem à homologação
tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL apurados nas declarações
apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito passivo, quando
objeto de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.908433/2011-81
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908433/2011-81

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição
(PER)/Declaração de Compensação (Dcomp). Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida:
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho Decisório, número
de rastreamento 005612906, proferido na Delegacia de Administração Tributária em
São Paulo/SP, por meio do qual o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
2.
O
despacho
referido
(fls.
178)
trata
inicialmente
do
PER/DCOMP
n°30756.10172.231107.1.7.03-3287, declaração de compensação que informa como
direito creditório o saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2003. A
decisão em comento apresenta os seguintes fundamentos e conclusões:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 165.088,67. Valor na DIPJ: R$ 165.088,67. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 186.286,88. CSLL devida: R$ 21.198,21. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 99.391,23 O crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
08664.20147.310504.1.3.03-4960
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:11847.11501.290604.1.3.03-1410 Valor devedor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até
31/10/2011

Para informações sobre a análise de crédito, detalhamento da compensação efetuada e
identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores devedores e
emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde
Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
3. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, alega a interessada que (fls. 305
a 320):
a) Os créditos tributários exigidos estão extintos pela ocorrência da decadência, nos
termos do artigo 156, V e 150, § 4o, ambos do Código Tributário Nacional, não sendo
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908433/2011-81

mais possível questionar a base de cálculo negativa de CSLL apurada pela Requerente
quanto ao ano-calendário de 2003;
b) “No caso vertente, muito embora o Fisco pretenda fixar tão somente o ano
calendário de 2004, mais especificamente os meses de abril e maio de 2004 (débito de
estimativa mensal de CSLL objeto dos PER/DCOMPs) , a base de cálculo negativa de
CSLL da Requerente, cuja desconsideração deu origem á glosa das compensações, teve
origem em anos anteriores (mais precisamente em 2003), produzindo, por óbvio, efeitos
sobre períodos de apuração subsequentes. É dizer, os respectivos saldos negativos dos
anos anteriores foram objeto de lançamento por homologação, e, portanto, eram de
pleno conhecimento da Receita Federal do Brasil a partir da entrega da declaração
pertinente.
[...]
(...) não se pode admitir que o lançamento, cientificado à Requerente em 14.10.2011
(mais de oito anos após a ocorrência dos supostos fatos geradores), verse sobre a
revisão de fatos que integraram o lançamento por homologação da CSLL de anos
anteriores a 2008, pois, naquela data, tais fatos tornaram-se imutáveis, sofrendo os
efeitos da cristalização decorrente da decadência.”
c) Invocando julgados do CARF, a título de jurisprudência, afirma que se impõe o
reconhecimento da decadência impeditiva da glosa da compensação de base de cálculo
negativa de CSLL, fundada na pretensa e intempestiva revisão daqueles valores no ano-
calendário 2003;
d) São inexigíveis os débitos relativos a estimativas mensais de CSLL, pois uma vez
encerrado o exercício fiscal, apura-se o IRPJ e a CSLL supostamente devidos, com base
no lucro real de 31 de dezembro, deduzido das estimativas mensais efetivamente
recolhidas e outros valores apontados pela legislação. A partir desta data, os débitos de
estimativas não mais podem ser exigidos. Esse entendimento já está consolidado no E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
e) “Registre-se, ademais, que pouco importa que a Requerente tenha declarado em
DCTF os valores devidos a título de estimativa mensal. A obrigação tributária é sempre
ex lege, sendo que a vontade do contribuinte plasmada na declaração não substitui o
pressuposto legal da obrigação tributária, a qual, por sua vez, é o pressuposto do
crédito tributário.”;
f) “Como se depreende do Livro Razão (Doc. 02) e da Ficha 16 da DIPJ/2003 da
Requerente (Doc. 03) , nos meses de janeiro e fevereiro de 2003, a Requerente apurou
uma estimativa mensal de CSLL a pagar no valor de R$ 15.423,82 (quinze mil e
quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos) e R$ 1. 603,85 (um mil e
seiscentos e três reais e oitenta e cinco centavos), respectivamente.
Diante disso, como já é cediço, nos termos do artigo 6o, § 2o, da Lei n° 9.430/96 -
Seção referente ao "Pagamento por Estimativa Mensal" -, o saldo negativo acumulado
em períodos anteriores pode ser utilizado para pagamento das estimativas mensais do
ano-calendário subseqüente.
[...]
E foi exatamente o que ocorreu in casu. Tendo sido apurado um saldo negativo de
CSLL em períodos anteriores, a Requerente procedeu à compensação deste para a
compensação da parcela das estimativas mensais de CSLL dos meses de janeiro e
fevereiro do ano-calendário de 2003.
Após proceder à referida compensação, a Requerente transmitiu o PER/DCOMP de n6
03998.47728.220906.1.7.03-0724 (Doc. 04) , bem como declarou em DCTF (Doc. 05)
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908433/2011-81

tal ato, cristalizando-se a compensação pleiteada e extinguindo-se os créditos dela
decorrentes.
Ou seja, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, os valores devidos a título de
estimativa mensal foram devidamente compensados com o saldo negativo do ano-
calendário de 2002, e, portanto, por óbvio, devem compor a base negativa de CSLL do
ano-calendário de 2003.
[...]
Diante de todo o exposto, resta demonstrado que os valores devidos a título de
estimativa mensal de CSLL referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2003 foram
devidamente compensados com o saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário
de 2002, motivo pelo qual o Despacho Decisório deve ser reformado e,
consequentemente, as compensações pleiteadas pela Requerente devem ser
integralmente homologadas.”;
g) O pagamento da estima mensal de abril de 2003, por meio de DARF , está correto;
h) “Como demonstra a Ficha 16 da DIPJ/2004 (Doc. 06), no mês de abril de 2003, a
Requerente apurou estimativa mensal de CSLL a pagar no montante de R$ 48.472,72
(quarenta e oito mil e quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).
No que tange a esse valor correspondente, a Requerente efetuou o pagamento por meio
de DARF (Doe. 07) , tempestivamente e corretamente.
Conforme dispõe o artigo 6o, da Lei n° 9.430/96, o valor devido a título de estimativa
mensal deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
E foi exatamente o que a Requerente fez, como demonstra o DARF anexo, isto é,
procedeu ao recolhimento do montante devido em 30.05.2003, de acordo com a regra
legal pertinente.”.
6. Nos termos anteriormente expostos pede o provimento de sua manifestação de
inconformidade, reformando-se o despacho decisório para reconhecer a decadência, ou,
caso assim não entenda, a inexigibilidade das estimativas mensais de CSLL após o
encerramento do respectivo ano-calendário.
7. Não acolhidos os pedidos anteriores, permanece o pedido de reforma do despacho
decisório pela demonstração da existência efetiva do saldo negativo de CSLL de 2003.
8. Protesta, ainda, pela juntada de novos documentos em homenagem ao princípio da
verdade material.
9. Saneado o processo pelo juntada da manifestação de inconformidade correta, em
atendimento ao Despacho no 46/2014, retornaram os autos conclusos para julgamento a
esta DRJ
10. É o relatório.
A Primeira Instância julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
através do Acórdão n. 06-053.313 da 1a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 364 e ss), nos seguintes
termos de conclusão: a) a decisão contrária à contribuinte, exarada em 04/10/2011, ocorreu
dentro do prazo de cinco anos; b) não pode ser acolhido o pedido de cancelamento dos
documentos de cobrança relativos às estimativas de CSLL de abril e maio de 2004; e c) a
legislação não permite a incorporação ao cálculo de saldo negativo, referente ao período
compreendido entre maio e dezembro de 2003, estimativas recolhidas em período diverso.

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908433/2011-81

Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário em 21/10/2015 (e-fl.
408), em que repete os argumentos da manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
O litígio se refere ao pedido de crédito de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2003, que foi deferido parcialmente pela Unidade de Origem.
A recorrente afirma que a base de cálculo negativa de CSLL teve origem em anos
anteriores (mais precisamente em 2002), e estaria alcançada pela decadência quando da emissão
do Despacho Decisório em 14.10.2011. Apelou ainda para o aproveitamento do pagamento da
estimativa mensal de abril de 2003, por meio de DARF; que são inexigíveis os débitos relativos a
estimativas mensais de CSLL, após encerrado o exercício fiscal (referindo-se aos débitos
declarados na DCOMP; e que tem direito ao aproveitamento do crédito referente à compensação
da parcela das estimativas mensais de CSLL dos meses de janeiro e fevereiro do ano-calendário
de 2003.
Concordo com o concluído na decisão recorrida, em resumo que: a) a decisão
contrária à contribuinte, exarada em 04/10/2011, ocorreu dentro do prazo de cinco anos; b) não
pode ser acolhido o pedido de cancelamento dos documentos de cobrança relativos às
estimativas de CSLL de abril e maio de 2004; e c) a legislação não permite a incorporação ao
cálculo de saldo negativo, referente ao período compreendido entre maio e dezembro de 2003,
estimativas recolhidas em período diverso.
Como a Recorrente repete os fundamentos de sua defesa e por concordar
integralmente com os fundamentos da decisão de primeira instância, adoto-as como razões de
decidir, conforme o prescrito pelo art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF.
11. A manifestação de inconformidade é tempestiva, dela se conhecendo.
Decadência
12. De plano, incumbe consignar que autoridade administrativa, nos termos do art. 74,
§5o, da Lei no 9.430/96, tem cinco anos de prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.
13. O PER/COMP ativo e com demonstrativo de crédito, objeto do presente
contencioso, foi transmitido ou entregue ao Fisco em 23/11/2007, portanto, a decisão
contrária à contribuinte, exarada em 04/10/2011, ocorreu dentro do prazo de cincos,
sendo plenamente observados os comandos contidos na IN/RFB no 900/08 (§2o do art.
37 e art. 80).
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908433/2011-81

14. Impende registrar que a atividade de revisão exercida no julgamento administrativo
também tem natureza plenamente vinculada, conforme o art. 141 do CTN, in verbis:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
15. Sobre a matéria é pertinente citar o teor do art. 18 da Portaria RFB no 10.875/07, in
verbis:
Art.
18.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou
ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via incidental,
após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma,
por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido
autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
16. Os julgados do CARF, invocados a título de precedente, não têm efeito normativo e
nem poderiam afastar os comandos normativos correspondentes, seja quanto ao
processamento do PER/DCOMP ou à cobrança de estimativas após o encerramento do
ano calendário correspondente.
17. Alem do exposto, impende registrar que, nos termos da SCI no 16-COSIT, de 18 de
julho de 2012, não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da
CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser
mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da
utilização daquele crédito.
18. Deste modo, nos termos do que foi exposto, não é possível acolher a preliminar de
decadência
Inexigibilidade de Estimativas Mensais Após o Término do Ano-Calendário
19. Também não procede e não pode ser acolhido o pedido de cancelamento dos
documentos de cobrança relativos às estimativas de CSLL de abril e maio de 2004, pois
os respectivos fatos geradores ocorreram e a obrigação de saldar o débito
correspondente decorre de previsão expressa em lei (art. 2o da Lei no 9.430/96).
20. Não fossem exigíveis os valores em questão, também não seriam legalmente
passíveis de compensação, por meio de DCOMP, observando que os atos normativos do
Fisco Federal sobre a matéria ainda obrigam que as estimativas não compensadas sejam
objeto de cobrança.
21. Neste ponto, é necessário reiterar que os julgados do CARF não têm caráter
vinculativo, ao contrário dos atos normativos que regem os processos de compensação,
restituição e ressarcimento.
22. Anote-se, também, quanto ao tema, que a PGFN voltou a entender como possível a
execução de valores referentes a estimativas mensais, nos termos do Parecer CAT/No
88/2014.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908433/2011-81

Estimativa Mensal de CSLL Glosadas
23. No tema a interessada reiterou, com base no art. 6o, §2o, da Lei no 9.430/96, a
existência do saldo negativo do ano de 2002 e o direito de utilizá-lo como base para a
extinção dos débitos de estimativas mensais de CSLL dos meses de janeiro e fevereiro
de 2003, bem como reafirmou a quitação por meio de DARF da estimativa devida em
abril do mesmo ano. Todavia, não afastou os fundamentos de fato e de direito da
decisão questionada e que tratam da impossibilidade de utilização de estimativas de
períodos de apuração distintos para composição de saldos negativos. Cabe trazer à
colação as informações da unidade de fiscalização (fls. 288 a 289):

24. Os esclarecimentos reproduzidos deixam clara a natureza do erro apontado pela
fiscalização, explicação harmônica com a análise de crédito de folhas 179 e 180.
25. Caso existisse saldo negativo, para cada um dos períodos indicados nas DIPJ que
apresentou, bastaria a contribuinte manejar uma declaração de compensação para cada
um deles (quais sejam, o PA 01/01/2003 a 30/04/2003 - fls. 16/45, vinculado a evento
de incorporação, e o PA 01/05/2003 a 31/12/2003 - fls. 46/93).
26. Todavia, no caso concreto, em verdade, no período de 01/01/2003 a 30/04/2003 foi
apurada contribuição a pagar.
27. Além do exposto, como bem observou a fiscalização, a contribuinte tentou
incorporar ao cálculo de saldo negativo, referente ao período compreendido entre maio
e dezembro de 2003, estimativas recolhidas em período diverso, quando apenas um
eventual saldo negativo do primeiro período de apuração poderia ser aproveitado no
subsequente.
28. Observe-se, ainda, que a Lei no 9430/96 ao tempo em que o PER/DCOMP em
questão foi transmitido fixava o seguinte, in verbis:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908433/2011-81

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o
e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
[...]
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19
de julho de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
29. O teor dos dispositivos reproduzidos, seja no texto original da Lei no 9.430/96 ou
naquele resultante das alterações posteriormente introduzidas, é contrário ao
entendimento esposado pela interessada, pois resta claro que as estimativas mensais que
formam os saldos negativos de IRPJ e CSLL vinculam-se ao respectivo período de
apuração e não podem ser tomadas para complementar ou integrar saldos de outros
períodos.
30. Tanto é assim que a própria estrutura do PERD/COMP exige para seu
preenchimento que seja discriminada a natureza do crédito empregado e o período a que
se refere.
31. Em suma, errou a contribuinte ao entender que parcelas de composição de créditos
de períodos de apuração distintos podem ser unificadas e receber tratamento global e
indiferenciado para efeito de compensação de débitos.
Conclusão
32. Diante da argumentação alinhada, voto pela manutenção do despacho decisório
questionado.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908433/2011-81

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital